Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS INQUISITORIAL E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.
3. O reconhecimento da coação moral irresistível depende da comprovação, por qualquer meio idôneo de prova, da ameaça do coator sobre o coagido, inevitabilidade do perigo e caráter irresistível da promessa de mal injusto e grave, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
4. Não há como afastar a majorante do concurso de agentes quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com outro indivíduo de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo.
5. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.
6. Recursos conhecidos e improvidos.